Tribunal: STJ
Processo: 0068126-15.2018.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717370 - PR (2024
/0298508-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CATARINA MAYUMI TANAKA
ADVOGADOS
: MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: SILVIA MARIA DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCELO RAMOS - PR055896
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.

III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: da3a5b42-858c-457b-b2fd-b9ea01a02560

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: da3a5b42-858c-457b-b2fd-b9ea01a02560

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717370 - PR (2024
/0298508-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CATARINA MAYUMI TANAKA
ADVOGADOS
: MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: SILVIA MARIA DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCELO RAMOS - PR055896
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir

2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.

III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

Trata-se de agravo interno (fls. 8.216-8.225) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 8.196-8.200).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, destacando que "o principal argumento suscitado pela Agravante não foi
apreciado em nenhum momento: o fato de que ela promoveu o pagamento integral do
valor atualizado apurado no laudo pericial judicial logo após a sua realização, tornando-
o disponível à Agravada para levantamento e reparos do imóvel, o que não foi feito por
escolha desta última" (fl. 8.220).
Alega não ser caso de incidência da Súmula n. 211 do STJ, afirmando que
"o fato de não terem sido opostos embargos de declaração pela Agravante não afasta
a necessidade expressa de que o TJPR tivesse se manifestado sobre o precedente em
questão, porque ele foi mencionado já nas razões de apelação" (fl. 8.224).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 8.231).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 8.196-8.200):
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 8.163/8.167) opostos à
decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte embargante alega erro material, destacando que (e-
STJ fl. 8.166):

12. É fora de dúvida que houve um erro material na apreciação do
Agravo em Recurso Especial interposto pela ora Embargante Catarina
Tanaka, porque, na decisão por ele atacada, não houve nenhuma
fundamentação referente à Súmula 283/STF.
13. A fundamentação relativa à Súmula 283/STF constou, como já
visto mais acima neste recurso, na decisão que inadmitiu o Recurso
Especial interposto pela parte contrária, a Embargada Silvia Maria da
Rocha. Aliás, confira-se novamente (Fls. 8054/8055-STJ):
[...]
14. Sendo assim, pela existência de erro material (CPC, 1.022, III),
necessário que sejam providos os presentes embargos de declaração,
a fim de que V. Exa. analise o Agravo em Recurso Especial de Fls.
8058/8068- STJ à luz da decisão de inadmissibilidade de Fls. 8012
/8013-STJ (e não da decisão de inadmissibilidade de Fls. 8054/8055-
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

STJ), para, no mérito, dar- lhe provimento e apreciar o Recurso
Especial outrora interposto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja
suprido o vício apontado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 8.172).
É o relatório.
Decido.
Assiste razão à parte embargante quanto ao equívoco apontado nos
presentes embargos, de modo que ACOLHO os aclaratórios para tornar sem
efeito a decisão de fls. 8.159/8160 (e-STJ) e passo à analise do agravo em
recurso especial da parte ora embargante.
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por CATARINA MAYUMI
TANAKA contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão
da inexistência de violação de lei federal e ausência de insurgência da
irresignação em embargos de declaração (e-STJ fls. 8.012/8.013).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fls. 7.876/7.877):
Apelação cível. Ação de indenização. Responsabilidade civil. Sentença
de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes.
:
Recurso 1
Pleito de majoração dos danos materiais. Tese rejeitada. Valores
referente a limpeza de cortinas, roupas, não devidos. Possibilidade de
retirada dos bens. Desvalorização do imóvel não comprovada. Duty to
. Dano moral. Majoração para se adequar aos
mitigate de loss
precedentes deste tribunal. Sentença reformada nesse ponto. Recurso
: Afastamento da indenização por gastos decorrentes da
2
desocupação do imóvel e da moradia provisória da autora.
Habitabilidade do bem atestada por laudo técnico. Abandono do
mesmo que gerou aumento dos danos causados. Afastamento dos
valores referentes a reparação ou substituição dos móveis. Valores
desconexos da extensão dos danos averiguados por perícia. Tabela
unilateral da autora. Valor da indenização por danos materiais a ser
apurado em liquidação de sentença. Danos morais. Impossibilidade de
redução do
indenizatório. Sentença parcialmente reformada.
quantum
1. “Duty to mitigate the loss. Trata-se o dever imposto ao credor de
mitigar suas perder, ou seja, o próprio prejuízo. Sobre essa premissa
foi aprovado o Enunciado n. 169 do CJF/STJ na III Jornada de Direito
Civil, pelo qual ‘O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a
” (TARTUCE, Flávio. Manual
evitar o agravamento do próprio prejuízo.
de Direito Civil. 8a edição. Forense. São Paulo: Método, 2018, pg.
684.).
2. Danos. A existência do dano é requisito essencial para que haja o
dever de indenizar. Por isso, o juiz tem o dever de fixar o an debeatur
na sentença do processo de conhecimento. A fórmula ‘condeno o réu
a indenizar os danos que serão apurados em liquidação’, tão frequente
no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem
certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a
indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de
liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o
valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O an debeatur
(certeza) deve estar demonstrado e comprovado e, em consequência,
fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença. É
correta a fórmula ‘condeno o réu a indenizar os danos comprovados
’. (Código de
nos autos, cujo valor será apurado em liquidação
Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa
Maria de Andrade Nery. - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2022. PDF. RL-1.102; destaques adicionados)
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

3. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido. Recurso 2 conhecido
e parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 7.915/7.920 e 7.943
/7.947).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 7.952/7.959), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
I e II, e parágrafo único, II, do CPC/2015, por negativa de prestação
jurisdicional.
Afirma que "a contradição reside no fato de que o v. acórdão embargado
aponta para o laudo pericial como uma espécie de 'delimitador' dos danos
materiais ocorridos e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, reputa
insuficiente a quantificação do dano material realizada pelo mesmo laudo" (e-
STJ fl. 7.961).
Aponta que "o v. acórdão recorrido não consignou o fato de que a
Recorrente efetuou o pagamento (depósito em juízo) da integralidade do
valor do orçamento do laudo pericial, disponibilizando-o à Recorrida para
levantamento imediato e realização dos reparos necessários no imóvel" (e-
STJ fl. 7.961).
Assevera que "a fase de liquidação de sentença é absolutamente
desnecessária, pois a extensão e a quantificação dos danos materiais já foi
feita e já foi, inclusive, paga pela Recorrente" (e-STJ fl. 7.965).
Acrescenta, por fim, que "a Recorrente suscitou que o dano moral não
estaria configurado no caso dos autos porque, de acordo com o precedente
firmado no julgamento do REsp 1.234.549/SP, é requisito para o dano moral
em casos como o dos autos que os danos causados ao imóvel tenham o
tornado inabitável/impróprio para o uso – o que não ocorreu no caso dos
autos e foi expressamente consignado no v. acórdão recorrido" (e-STJ fl.
7.967) e que, "a despeito de ter invocado referido precedente em suas
razões de apelação, o Tribunal
sequer o mencionou, muito menos
a quo
demonstrou eventual distinção dele com o caso concreto, ou mesmo sua
superação" (e-STJ fl. 7.967).
No agravo (e-STJ fls. 8.058/8.068), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 8.073/8.077).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O TJPR reconheceu que "o envio dos autos para liquidação de sentença a
medida adequada para a correta apuração dos danos acometidos à
embargada" (e-STJ fl. 7.918).
Destacou que a "decisão combatida se utilizou dos laudos técnicos
apresentados para delimitar as áreas em que os danos se restringiram, bem
como identificar os móveis e objetos atingidos pelas infiltrações de água" (e-
STJ fl. 7.918) e que "a apuração dos valores por liquidação de sentença
melhor identificará os valores corretos a serem ressarcidos, levando-se em
consideração o tempo decorrido da apresentação do laudo técnico e. Doc.
23.1 – 1o grau" (e-STJ fl. 7.918).
Concluiu ainda que "o acórdão hostilizado expressamente consignou que a
liquidação 'deverá ser limitada aos locais, móveis, objetos e serviços do
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

', não havendo
orçamento para reforma constante do laudo pericial
contradição nenhuma no entendimento exarado" (e-STJ fl. 7.918).
Assim, não há falar em contradição ou omissão.
Além disso, a contradição que autoriza a interposição de embargos
declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, o
que não ocorreu.
Por outro lado, a tese relativa aos dissídio jurisprudencial quanto aos danos
morais não foi suscitada pela parte quando da oposição dos embargos de
declaração nas instâncias ordinárias, razão pela qual a Corte local não
estava obrigada a se manifestar sobre o tema. Portanto, é evidente a
incidência da Súmula n. 211/STJ, por falta de prequestionamento.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de CATARINA MAYUMI
TANAKA.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
movida por Silvia Maria da Rocha contra Catarina Mayumi Tanaka, referente a
problemas de infiltração no imóvel da autora, causados pela falta de manutenção na
cobertura do edifício, localizada acima do apartamento da demandante. A sentença de
primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a
indenização por danos materiais e morais.
Ambas as partes interpuseram apelação. Silvia Maria da Rocha buscou a
majoração dos danos materiais e morais, alegando que os valores fixados eram
insuficientes para reparar os prejuízos sofridos. Catarina Mayumi Tanaka, por sua vez,
pleiteou a redução dos valores dos danos materiais, sustentando que os danos se
restringiram a determinados cômodos e que o imóvel não era inabitável.
O acórdão da 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, relatado
pelo Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, deu parcial provimento a
ambos os recursos. Para Silvia, o acórdão majorou o valor da indenização por danos
morais para R$ 10.000,00, mas manteve a necessidade de apuração dos danos
materiais em liquidação de sentença. Para Catarina, o julgado afastou a indenização
pelos custos com o período de desocupação do imóvel, gastos com moradia provisória
e valores para reparação e substituição de móveis, determinando que os danos
materiais sejam apurados em liquidação de sentença.
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por ambas as
partes. Catarina Mayumi Tanaka alegou contradição no acórdão quanto à quantificação
dos danos materiais e omissão na readequação dos ônus sucumbenciais. Silvia Maria
da Rocha apontou contradição e omissão por não considerar a interdição do imóvel
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

pela defesa civil. Ambos os embargos foram rejeitados, com a corte entendendo que
não havia vícios no acórdão que justificassem a modificação do julgado.
Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
Ficou assentado o seguinte quanto à questão (fls. 7.918-7.919).
A decisão combatida se utilizou dos laudos técnicos apresentados para
delimitar as áreas em que os danos se restringiram, bem como identificar os
móveis e objetos atingidos pelas infiltrações de água.
No mesmo passo, a apuração dos valores por liquidação de sentença melhor
identificará os valores corretos a serem ressarcidos, levando-se em
consideração o tempo decorrido da apresentação do laudo técnico e. Doc.
23.1 – 1o grau.
Veja-se que o acórdão hostilizado expressamente consignou que a
liquidação “deverá ser limitada aos locais, móveis, objetos e serviços do
orçamento para reforma constante do laudo pericial”, não havendo
contradição nenhuma no entendimento exarado.

Além disso, a contradição que justifica embargos de declaração é a interna,
entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Por outro lado, verifica-se que, apesar dos embargos de declaração
opostos, a tese de dissídio jurisprudencial quanto aos danos morais não foi exposta
nas razões do recurso nem foi debatida pelo Tribunal.
Consequentemente, o Tribunal de origem não foi devidamente instado, no
momento adequado, a pronunciar-se sobre o assunto. Nesse sentido, é inegável a
ap licação da Súmula n. 211/STJ ao caso em apreço.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47587778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: a145afe9-d579-4ff5-9c6c-562b5669971e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.717.370 / PR
Número Registro: 2024/0298508-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00681261520188160014 420625520248160014 449543420248160014 681261520188160014
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCELO RAMOS - PR055896
AGRAVANTE : CATARINA MAYUMI TANAKA
ADVOGADOS : MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: SILVIA MARIA DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCELO RAMOS - PR055896
AGRAVADO
: CATARINA MAYUMI TANAKA
ADVOGADOS : MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CATARINA MAYUMI TANAKA
Documento eletrônico VDA48268188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:06
Código de Controle do Documento: 2c99b57b-3349-47fe-a073-b749770037a7

ADVOGADOS : MATHEUS CURY SAHÃO - PR057997
THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIÃO - PR060809
RAUL MIORALI SANT'ANA - PR085548
AGRAVADO
: SILVIA MARIA DA ROCHA
ADVOGADO
: MARCELO RAMOS - PR055896
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:06
Código de Controle do Documento: 2c99b57b-3349-47fe-a073-b749770037a7